Tribunal: STF
Processo: Rcl 92830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por A. M. T. S. contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Comarca de Uberaba/MG, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa aduz o seguinte:
“O Reclamante figura no polo passivo da Ação Penal nº 6009933- 52.2025.4.06.3802/MG, promovida pelo Ministério Público Federal, sob a acusação de integrar suposta organização criminosa e praticar lavagem de capitais. 
(...)
Ocorre que o Reclamante está sendo coagido a apresentar sua Resposta à Acusação (art. 396-A do CPP) sem ter acesso material, físico ou legível a essas provas essenciais, configurando supressão do núcleo essencial da Ampla Defesa, perpetrada pela Autoridade Reclamada por meio de contradições materiais e omissões flagrantes.
Ao proferir a decisão de recebimento da denúncia (Evento 84), a Autoridade Reclamada demonstrou inequívoca ciência de que as referidas provas eram indispensáveis. 
No Item V daquela decisão, determinou expressamente que a Secretaria da Vara Federal acautelasse o pendrive ou HD externo contendo a íntegra do material periciado para oportuno fornecimento de cópias às partes. No mesmo ato processual, requisitou à Justiça Estadual o envio das cópias relativas às quebras de sigilo bancário (Autos 0155849- 95.2019.8.13.0701 / 5013042-59.2022.8.13.0701). 
A prova, portanto, estava identificada e "documentada" pelo Estado, porém materialmente distante das mãos da Defesa técnica. 
Com a virtualização e inserção dos documentos no sistema PJe, constatou-se que os autos referentes às quebras de sigilo bancário são completamente ilegíveis. 
Não se cuida de mera dificuldade interpretativa, mas de um vício crasso de digitalização (baixa resolução, páginas sobrepostas, textos borrados) que torna impossível a identificação de datas, valores, contas de origem e destino (conforme farta prova anexa).”
Aduz ainda que
“A prova cabal dessa imprestabilidade reside no fato de que o próprio Juízo da Vara Estadual de origem, ao ser provocado oportunamente pela defesa do corréu Rymer Dabul Neto, já reconheceu formalmente a ininteligibilidade do acervo documental e determinou a realização de uma nova digitalização integral. A própria justiça estadual que gerou a prova atestou sua imprestabilidade visual atual.”
Argumenta que “a Autoridade Reclamada exige do réu a manifestação de defesa meritória no exato documento em que confessa a ausência do HD e das cópias legíveis. E, para consolidar o cerceamento, no Item X, designou precocemente Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/05/2026.”
Expõe que “o Juízo Federal oficia a Justiça Estadual pedindo o envio urgente do HD e da quebra de sigilo, atestando que os autos federais estão ocos; porém, simultaneamente, recusa-se a suspender o prazo para a Resposta à Acusação, mantendo a espada da preclusão e da destituição de advogados sobre a cabeça do réu. Exige-se do Reclamante a defesa técnica sobre um acervo probatório que o próprio magistrado admite não ter recebido.”
Ao final, requer:
“(b) a concessão do pedido liminar, para o fim de:
(b.1) assegurar ao reclamante e aos seus procuradores o acesso efetivo, integral e legível aos elementos de prova já produzidos e documentados (mídia HD/Blu-ray com extrações telemáticas e autos de quebra de sigilo bancário) que fundamentam a Ação Penal nº 6009933-52.2025.4.06.3802/MG, obstando-se qualquer nomeação de defensor dativo;
(b.2) alternativamente, a suspensão do prazo para apresentação da Resposta à Acusação e da Audiência de Instrução agendada para 05/05/2026 nos autos da Ação Penal nº 6009933-52.2025.4.06.3802/MG, até a apreciação definitiva do mérito da presente reclamação, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC.
(...)
(e) no mérito: seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se que a decisão e a omissão jurisdicional que negam o acesso da defesa técnica aos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos da Ação Penal nº 6009933- 52.2025.4.06.3802/MG contrariam o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 14, garantindo-se, destarte, o acesso a tais elementos em formato inteligível e a respectiva devolução integral do prazo defensivo.”
Em 07/04/2026, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 45).
A Secretaria Judiciária desta Corte informa que as informações não foram prestadas (e-doc. 48).
A defesa do reclamante peticionou nos autos informando que a autoridade reclamada “providenciou a juntada dos arquivos legíveis referentes à quebra de sigilo bancário” e que, no entanto, permanece sem acesso sem acesso “a mídia física (HD/Blu-ray) contendo a íntegra das extrações telemáticas dos aparelhos celulares”, razão pela qual requer a reconsideração da medida liminar (e-doc. 50).
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
Como visto, foi inviabilizado o acesso às cópias referente à mídia física (HD/Blu-ray) contendo a íntegra das extrações telemáticas dos aparelhos celulares dos investigados. Sob esse ângulo, vislumbra-se o legítimo interesse do reclamante na obtenção de acesso às peças já documentadas, para fins de realização de perícia.
Ademais, anote-se que não cabe ao magistrado perquirir a destinação da prova obtida e anexada aos autos, quando solicitada pela defesa, devendo sim viabilizar o acesso integral em respeito à ampla defesa e ao contraditório.
Compete à defesa, e não ao magistrado, avaliar a pertinência e o uso estratégico do material probatório disponível. A negativa de acesso pleno à prova implica indevida restrição ao exercício da advocacia e contraria o disposto no art. 7º, incisos XIII  e XIV, do Estatuto da OAB. 
Nessa linha, foram os fundamentos utilizados pelo Ministro Gilmar Mendes, para julgar procedente reclamação constitucional e conferir acesso pleno à defesa de todos os dados coletados durante a investigação e a instrução penais:
“(...) fato é que não compete à autoridade reclamada, nem ao juízo processante, a decisão de ponderar a relevância de qualquer tipo de prova requerida pela Defesa, sendo vedado a recusa de disponibilização, ainda que parcial ou seletiva, de documento, arquivos ou mídias decorrentes da investigação e da instrução penal” (Rcl 66.185, DJe 24/5/2024).
Ademais, esta Suprema Corte já afirmou a essencialidade do acesso integral por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa.
A esse respeito, destaco precedente da Segunda Turma:
 “HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES. CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO: ART. 157, CAPUT DO CPP. DESVINCULAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS. CONTAMINAÇÃO: AUSÊNCIA. ART. 157, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP. EXISTÊNCIA DE FONTES AUTÔNOMAS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Precedentes. 2. A Jurisprudência desta Corte já assentou ser corolário do contraditório e da ampla defesa o pleno acesso aos elementos de prova coligidos no decorrer da persecução penal. Implica cerceamento de defesa a não disponibilização dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos, os quais deixaram de ser acessíveis e preservados por backup. 3. O trancamento ou a suspensão de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. 4. Havendo nexo de causalidade entre o vício reconhecido pelas instâncias antecedentes e a prova introduzida ao processo, concluindo-se pela sua ilicitude, deve ser realizado seu desentranhamento e avaliada a existência de fonte independente de prova, conforme dispõe o art. 157, caput e § 1º, do CPP. 5. Para eventual superação da conclusão, de modo a assentar-se a vinculação dos elementos que respaldaram a condenação com a prova declarada ilícita, seria necessário profundo revolvimento de conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Concessão da ordem, em parte” (HC 218265, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).
Acrescente-se que a Segunda Turma, ao enfrentar situação análoga a destes autos, concluiu pela violação da Súmula Vinculante 14. Confira-se: 
“RECLAMAÇÃO. GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS EM MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU ELETRÔNICO DE DEPOIMENTOS EM FORMATO AUDIOVISUAL GRAVADOS EM MÍDIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. I – O direito ao “acesso amplo”, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual. II – A simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. Precedentes. IV – Reclamação procedente.(Rcl 23101, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-06-12-2016)
No presente caso, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso integral aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos da Ação Penal nº 6009933-52.2025.4.06.3802/MG, em trâmite na 1ª Vara Federal Criminal da Comarca de Uberaba/MG.
Ressalto que não compete à autoridade judicial, por ocasião do pedido de cópia, aferir previamente a utilidade, a oportunidade ou a finalidade defensiva do material probatório. 
A defesa possui o direito constitucional de produzir as provas que entender pertinentes à demonstração de sua tese, nos termos do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que eventuais questões relativas à sua admissibilidade ou valoração — como a alegação de intempestividade ou preclusão — deverão ser objeto de apreciação própria e ulterior, mediante decisão motivada. 
A negativa de fornecimento de cópia integral das mídias digitais à defesa, permitindo-se apenas o acesso restrito em balcão ou por meio de extratos processuais desprovidos de metadados verificáveis (como o hash), configura, na prática, verdadeira denegação de acesso ao conteúdo probatório, em manifesta afronta à Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal. 
É pacífico o entendimento de que o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente no âmbito da prova digital, exige a possibilidade de análise técnica independente. Tal exame pressupõe não apenas tempo razoável e ambiente controlado, mas também o uso de ferramentas especializadas e, sobretudo, a extração de cópia integral dos arquivos, de modo a viabilizar a verificação da cadeia de custódia, da autenticidade e da integridade do material probatório. 
A esse respeito, a doutrina de Antônio Scarance Fernandes é elucidativa ao afirmar que, no processo penal, o contraditório há de ser não apenas pleno — presente durante todo o curso da ação —, mas efetivo, ou seja, capaz de assegurar à parte não apenas o direito formal de manifestação, mas, principalmente, os meios materiais e técnicos necessários para impugnar os elementos produzidos pela parte adversa. 
Como bem observa o autor, a efetividade do contraditório está intrinsecamente ligada ao princípio da paridade de armas, impondo-se, portanto, que ambas as partes estejam munidas de condições reais e equivalentes para atuar na formação da prova (Fernandes, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional, 5.ª ed., p. 63, ed. Revista dos Tribunais, 2007).
O acesso de forma não integral e não inteligível reduz o direito da defesa, impedindo atuação técnica adequada e, por conseguinte, comprometendo os direitos fundamentais à ampla defesa e ao devido processo legal.
Com essas considerações, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para viabilizar o acesso integral e inteligível ao conteúdo das informações e o fornecimento das cópias dos dados obtidos na Ação Penal nº 6009933-52.2025.4.06.3802/MG, excepcionadas as diligências pendentes de cumprimento e as que não digam respeito ao reclamante.
Prejudicado o pedido protocolado neste STF sob o nº 48281/2026. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente